Tribunal: TJSP
Processo: 1507167-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
FURTO SIMPLES – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE ACIMA DE PISO DE FORMA FUNDAMENTADA – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE POSSUI QUATRO CONDENAÇÕES – DUAS UTILIZADAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS

Ementa:
FURTO SIMPLES – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE ACIMA DE PISO DE FORMA FUNDAMENTADA – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE POSSUI QUATRO CONDENAÇÕES – DUAS UTILIZADAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E AS OUTRAS COMO REINCIDÊNCIA – NÃO AFRONTA A SÚMULA 241, DO C. STJ. ADEQUADO O REGIME FECHADO – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.